Tribunal: TJES
Processo: 5001319-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001319-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCONFORMISMO DA PARTE COM A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento de custas processuais remanescentes em favor de serventuária de cartório judicial não oficializado. A parte embargante sustenta a existência de omissões quanto à análise de cinco teses jurídicas: (i) inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (ii) extinção da obrigação por confusão (art. 381 do CC); (iii) vedação à expedição de RPV de ofício; (iv) desvio de finalidade na destinação dos valores das custas; e (v) necessidade de observância do teto constitucional do art. 37, XI, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses jurídicas suscitadas pelo embargante; (ii) definir se há vício que autorize a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Não se configura omissão quando a decisão enfrentou, ainda que implicitamente, todas as teses jurídicas relevantes, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos.

As teses de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, extinção da obrigação por confusão e impossibilidade de expedição do RPV de ofício foram expressamente enfrentadas e afastadas no acórdão embargado, inclusive com base em jurisprudência deste TJES e do STJ.

Quanto à alegada ausência de manifestação sobre a destinação dos valores das custas processuais, o colegiado considerou desnecessária a análise expressa da tese diante da suficiência dos fundamentos adotados, em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, desde que enfrente os capazes de alterar a conclusão do julgado (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE).

O valor devido (R$ 205,48) é manifestamente inferior ao teto remuneratório constitucional, tornando irrelevante a discussão sobre a matéria, nos termos registrados no próprio acórdão.

O recurso revela, em verdade, inconformismo com o resultado desfavorável ao embargante, não configurando vício que autorize a integração ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A análise das teses jurídicas pelo órgão julgador afasta a alegação de omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

A oposição de embargos de declaração com fins infringentes não se presta ao reexame do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024, DJEN 12.12.2024; TJES, AI n.º não indicado, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão de id. 7306502, de relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas razões recursais id.7456621, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em omissão por não enfrentar, de modo expresso, as seguintes teses:
(i)
declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013;
(ii)
extinção da obrigação de pagar em razão de confusão, conforme disposto no art. 381, do Código Civil;
(iii)
impossibilidade de expedição do RPV de ofício;
(iv)
inobservância da previsão legal de destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes;
(v)
deve ser observado o teto constitucional estabelecido no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão, pelas razões que passo a expor.

As teses de (1) inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, (2) extinção da obrigação de pagar em razão de confusão, conforme disposto no art. 381, do Código Civil, (3) impossibilidade de expedição do RPV de ofício, foram todas enfrentadas pelo v. acórdão embargado, havendo, neste particular, inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Com efeito, de uma breve leitura do acórdão embargado, é possível extrair as razões pelas quais este órgão colegiado entendeu que o disposto no art. 20, § 1º, da Lei Estadual n. 9.974/2013, não viola a previsão do art. 31 do ADCT, sendo certo que, com supedâneo na jurisprudência pátria, afastou-se, ainda, a tese de extinção da obrigação de pagar por força de aventada confusão.

Ademais, foi rechaçada a nulidade decorrente da expedição do RPV, firmando-se a premissa de que se trata de questão de ordem pública, bem como a divisão proporcional, eis que o feito originário foi ajuizado em 2009
,
ou seja, antes da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, sendo devida o ordem de pagamento.

Adite-se, ainda, com relação à incidência do teto remuneratório, que há registro expresso que o valor a ser pago na hipótese vertente é de R$ 205,48
“bastante inferior ao teto constitucional, o que torna irrelevante a discussão nesse tocante”.

Confira-se a elucidativa ementa de julgamento:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTÓRIO JUDICIAL NÃO OFICIALIZADO - CUSTAS REMANESCENTES DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE - ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 - NATUREZA PRIVADA DA SERVENTIA - NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELO SUCUMBENTE - RESSALVA DO ART. 31 DO ADCT - CONFUSÃO - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO NÃO ATINGIDO. DIVISÃO PROPORCIONAL DE CUSTAS – OBSERVADA – CUSTAS DEVIDAS PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DA TRAMITAÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Este Egrégio
Tribunal de Justiça vem reiteradamente consignando que nos feitos que tramitam na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não-oficializada.
2.
O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual, 9.974/2013, a qual, em seu Art. 20 § 1º, estabelece que "
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”
.

3.
O Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 não padece de inconstitucionalidade, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no Art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Precedente deste TJES.
4.
O Estado agravante, apesar de intimado, deixou de efetuar ou se manifestar sobre o pagamento das custas processuais remanescentes, motivo pela qual o magistrado apenas homologou o valor contido no cálculo elaborado pela Contadoria do juízo e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para implementar o pagamento desta despesa processual em favor da escrivã Inês Neves da Silva Santos, na forma do Art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, de modo que não há o que se falar em expedição de RPV de ofício.
5.
O teto remuneratório não foi atingido, por certo, já que o valor discutido das custas é irrisório.
6.
A decisão agravada é clarividente ao estabelecer que o pagamento à Sr.ª Escrivã seria de 60% do valor das custas de modo a contemplar apenas o período de sua tramitação na Vara enquanto não oficializada.
7.
Recurso conhecido e não provido.

Lado outro, mesmo que o Colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre a inobservância da previsão legal de destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes, afasto o vício de omissão alegado, tendo em vista a incompatibilidade da aplicação do entendimento do referido julgado ao caso concreto.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)